Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737306-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RODRIGUES FERRAZ AGRAVADO: GENI RODRIGUES DE LIMA, CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração (Ids 241948945 e 246639550 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, no 0709200-44.2025.8.07.0001, ajuizada por EDSON RODRIGUES FERRAZ em desfavor de CIRLANDIO MARTINS DOS SANTOS, GENI RODRIGUES DE CARVALHO, nos seguintes termos: “Decisão de Id 241948945 Trata-se de pedido de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, tendo em vista haver decorrido o prazo da locação, fundado no disposto no artigo 59, IX, da Lei n.o 8.245, de 1991. Alega a parte autora que foi celebrado contrato de locação para fins comerciais com a ré quanto ao imóvel localizado na SHA, CONJUNTO 06, CHÁCARA 519, LOJA 03, CEP 71.996-414. Foi firmado contrato de locação entre as partes com vigência de 13/04/2022 e 13/04/2027. Afirma que o aluguel perfaz a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A requerente informa que os réus permaneceram inadimplentes durante todo o período contratual, perfazendo o débito de R$ 495.000,00. Deferida a medida liminar para desocupação no ID 227767360. A primeira ré foi citada (ID 231570368), o réu apresentou contestação no ID 234331235. Preliminarmente, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e nulidade do negócio jurídico. No mérito, defendeu a incidência de vícios de validade a prejudicarem os efeitos do contrato de locação. Em sua versão dos fatos, a requerida informa que pende ação popular contra o requerente, a qual visaria a demolição das construções levantadas na Chácara 519-D, onde terão lugar empreendimentos para instalação da Avenida Transbrasília, por ocupação irregular de bem público. Argumenta que, quando da contratação, as partes acordaram que o locatário procederia a obras no galpão comercial. Do orçamento avaliado posteriormente, seriam descontados os aluguéis. Em razão disso, pleiteia a compensação do valor dos aluguéis com as benfeitorias realizadas no local. Réplica da autora no ID 240478963, em que rechaça os pontos levantados pelo autor, arguindo validade dos termos contratuais, e requer a procedência dos pedidos. Na petição de ID 241658812, a ré apresentou pedido de tutela provisória para determinar a revogação da liminar de desocupação anteriormente deferida. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a discussão da legalidade do contrato pactuado e do cabimento das cobranças é matéria que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante das informações que acompanham a peça de defesa, embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei 8.245/9 para autorizar a desocupação imediata do imóvel, não se afigura cabível a manutenção da tutela deferida diante da notícia de invalidade do negócio jurídico. Ademais, resta analisar a procedência das cobranças arguidas pelo autor, em atenção às benfeitorias realizadas pelo réu, sem que o autor tenha negado o fato, limitando-se a defender a cláusula contratual que obsta o direito de retenção. Entretanto, sendo o caso de analisar a validade do contrato, a referida disposição poderá ficar sem efeitos. Também reputo presente o perigo de dano, considerando que a manutenção da ordem liminar de despejo, põe em risco as atividades comerciais da parte requerida. O risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper-se a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque a locatária explora atividade econômica no local há 3 anos. Assim sendo, o pedido de concessão da liminar esbarra na vedação constante no art. 300, §3o do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para revogar a tutela liminar de desocupação do imóvel. Decisão de Id 246639550 Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão de ID 241948945, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na decisão proferida. Ao considerar as alegações de possível invalidade do negócio jurídico e da ação de demolição, o juízo meramente avalia a necessidade de uma cognição mais aprofundada sobre a matéria, pelo que opta por revogar a medida provisória para aguardar o deslinde do feito. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão de ID 241948945.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) não houve alteração fática nem jurídica substancial para a revogação da liminar de despejo pela falta de pagamento fundada no art. 59, § 1o, inc. IX, do CPC, violando o art. 296 do CPC; (ii) a decisão compromete a renda do locador e confere benefício indevido para a locatária; (iii) há comprovação do contrato de locação escrito que foi validamente firmado entre as partes (iv) não há qualquer medida que vise garantir os débitos locatícios; (v) as partes firmaram um contrato anterior que foi alterado apenas para constar o nome da convivente e não existe o alegado contrato verbal de reembolso de benfeitorias que foi alegado apenas para justificar o inadimplemento; (vi) A Ação Popular para a demolição do local, autos do processo n. 0704810-13.2021.8.07.0020, teve o recurso provido para extinguir o feito sem resolução de mérito inexistindo impedimento para o uso do imóvel locado; (vii) é fato público e notório que todos os imóveis localizado na região de Vereda da Cruz/Águas Claras são construídos sobre áreas públicas decorrente da permissão da Fundação Zoobotânica inexistindo nulidade do contrato de locação por este fundamento; (viii) o imóvel alugado está inserido na relação de Controle de Operação de Imóveis da Terracap e apto à regularização; (ix) a quantidade de processos judiciais contra os locatários confirma a situação de inadimplência sendo necessário o restabelecimento da ordem de despejo. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer a liminar de despejo. Em provimento definitivo, a confirmação da tutela provisória. Preparo recursal (Id 75825902). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Na origem, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento do imóvel não residencial localizado na SHA, conjunto 06, chácara 519D, loja 03, Arniqueira/DF, conforme contrato de locação assinado no dia 10/04/2023, que faz expressa referência à vigência iniciada em momento anterior, pelo período de 13/04/2022 a 14/04/2027 (Id 226904573). Segundo o locador, o inadimplemento se iniciou a partir de abril de 2022, conforme planilha de Id 226904591. A liminar de despejo foi deferida no dia 28/02/2025 (Id 227767360). A ré, Geni Rodrigues de Lima, apresentou contestação e reconvenção no dia 30/04/2025 (Id 234331235). No dia 03/07/2025, apresentou petição pugnando pelo deferimento de tutela cautelar para revogar a liminar de despejo. Em ambas as petições, a ré alega a nulidade do contrato em que foi ignorada a pactuação verbal de direito de compensação pelas benfeitorias realizadas (Id 241658812). Foram proferidas as decisões agravadas, cujo fundamento principal é que a discussão sobre a validade do contrato de locação pode afastar a cláusula contratual que obsta o direito de retenção, sendo incontroverso que foram erigidas benfeitorias pela locatária. Além disso, decidiu que o despejo caracterizaria irreversibilidade da medida pela desativação da atividade empresarial no local. O locador/agravante em suas razões recursais afirma que: “Insta esclarecer que entre as partes foram realizados DOIS Contratos de Locação, o primeiro apenas em nome do Agravado CIRLÂNDIO que é o convivente da Agravada GENI. Doc. Anexo. Ocorreu que a Agravada GENI solicitou ao Agravante que retificasse o primeiro Contrato, pois não constava o seu nome e que o Comércio pertencia ao casal, sendo justo que ela figurasse como Locatária juntamente com o seu companheiro CIRLANDIO. Tal pedido foi prontamente atendido pelo Agravante, pelo que confeccionou o segundo Contrato de Locação, ou seja, aquele acostado nos autos na ID 226904573. Portanto, não faz sentido os Agravados alegarem a existência de um Contrato Verbal em questões que seriam de suma importância se, de fato, fossem verídicas e, em contrapartida, exigirem um novo contrato numa questão de menor afetação. Ora, se realmente houvesse um acordo verbal acerca das benfeitorias as tratativas estariam descritas no Contrato realizado entre as partes.” Para comprovar sua alegação, o agravante juntou, apenas nestes autos, o primeiro contrato assinado no dia 13/04/2022 (Id 75823942), cujo valor do aluguel pactuado na cláusula terceira era de R$ 5.000,00 e com previsão expressa de indenização pelas benfeitorias e direito de retenção, conforme cláusula a seguir transcrita: “CLÁUSULA SEXTA - O LOCATÁRIO declara haver visitado e examinado o imóvel locado, que se encontra conforme o "Termo de Vistoria" assinado pelas partes, que fará parte integrante do presente contrato para todos os fins de direito, no qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos existentes, aceitando-os, obrigando-se o LOCATÁRIO, a partir daí, a zelar pelo que nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, os reparos dos estragos decorrentes do uso normal do imóvel, e ainda aqueles decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de esgoto e água pluvial, para assim restituir o imóvel locado quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias que tenham sido feitas com autorização escrita do LOCADOR, assumindo a responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato, tal qual o consignado no aludido termo. Parágrafo Primeiro - As obras que importarem na segurança do imóvel (benfeitorias necessárias) ficarão, necessariamente, a cargo do LOCADOR, sendo indenizáveis e permitindo o direito de retenção se realizadas pelo LOCATÁRIO, ainda que não autorizadas pelo LOCADOR. As obras que importarem no aumento ou facilitarem o uso do imóvel e dos seus acessórios (benfeitorias úteis) poderão ser realizadas pelos LOCATÁRIOS, a cargo do LOCADOR, ou seja, são indenizáveis e permitem o direito de retenção por parte dos LOCATÁRIOS, se o LOCADOR as autorizar, expressamente e por escrito, as suas realizações. As obras realizadas pelo LOCATÁRIO que importarem no embelezamento do imóvel objeto da locação, ainda que autorizadas pelo LOCADOR, expressamente e por escrito, não são passíveis de indenização e devem ser levantadas pelo LOCATÁRIO quando do término da locação, se não importarem em alteração da sua estrutura, sendo certo que o LOCATÁRIO se obrigam a manter o imóvel e seus acessórios em perfeitas condições de higiene, limpeza e conservação. Parágrafo Segundo - O LOCATÁRIO poderá fazer no imóvel locado as modificações necessárias ao seu uso, desde que às suas expensas e que não afetem a sua estrutura, mediante prévia aprovação escrita do LOCADOR. As benfeitorias introduzidas pelo LOCATÁRIO ficarão fazendo parte integrante do imóvel, excetuadas apenas as que sejam removíveis, que poderão ser retiradas por ocasião da entrega do imóvel locado. O LOCATÁRIO não terá, no que se refere a tais benfeitorias, direito a qualquer indenização ou retenção, a não ser em relação às necessárias, que serão indenizadas. Parágrafo Terceiro - Havendo divergência nas vistorias de entrega e recebimento do imóvel, o LOCATARIO autoriza o LOCADOR a efetuar os consertos, pintura, colocação de vidros etc., e se compromete a pagar o valor gasto pelo LOCADOR tão logo este lhe apresente as notas fiscais e recibos de mão de obra correspondente, independentemente de coleta de preços de material e mão de obra. Parágrafo Quarto - É assegurado ao LOCADOR o direito de vistorias o imóvel, sempre que julgar conveniente, desde que atento ao disposto no Artigo 23, Inciso IX, da Lei 8.245/91. Parágrafo Quito - Deverá o LOCATÁRIO entregar imediatamente ao LOCADOR, toda e qualquer correspondência, intimações, documentos de cobrança de tributos, carnês de pagamentos de prestações, encargos condominiais, atas e convocações de assembleias do condomínio, ainda que dirigidas ao LOCATÁRIO (Art. 23, Inciso VII, da Lei 8.245/91). O segundo contrato, que é o único juntado nos autos da ação de despejo n. 0709200-44.2025.8.07.0001 e que, conforme afirmado pelo agravante, seria apenas para incluir a convivente, assinado no dia 10/04/2023 (Id 226904573), prevê na cláusula terceira o aluguel de R$ 15.000,00 e na cláusula sexta, sem previsão de indenização por benfeitorias e retenção, nos seguintes termos: “CLAUSULA SEXTA - O LOCADOR declara haver os LOCATARIOS efetuado cerca de setenta por cento da obra construída no imóvel e que tais benfeitorias serão parte integrante do imóvel, após sua devolução ao final deste contrato; obrigando-se os LOCATÁRIOS, a partir da assinatura deste, a zelar pelo que nele contiver e fazer de imediato, e por sua conta, os reparos dos estragos decorrentes do uso normal do imóvel, e ainda aqueles decorrentes de entupimentos e obstruções na rede de esgoto e água pluvial, para assim restituir o imóvel locado quando findo ou rescindido este contrato, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias que tenham sido feitas com o conhecimento do LOCADOR, assumindo a responsabilidade de devolver o imóvel objeto deste contrato, nas mesmas condições em que se encontrava quando da assinatura deste. Parágrafo Primeiro - As obras que importarem na segurança do imóvel (benfeitorias necessárias) ficarão, necessariamente, a cargo dos LOCATÁRIOS. As obras que importarem no aumento ou facilitarem o uso do imóvel e dos seus acessórios (benfeitorias úteis) poderão também ser realizadas pelos LOCATÁRIOS sem, necessariamente dar ciência ao LOCADOR. As obras realizadas pelo LOCATÁRIOS que importarem no embelezamento do imóvel objeto da locação não são passíveis de indenização e devem ser levantadas pelo LOCADOR quando do término da locação, se não importarem em alteração da sua estrutura, sendo certo que os LOCATÁRIOS se obrigam a manter o imóvel e seus acessórios em perfeitas condições de higiene, limpeza e conservação. Parágrafo Segundo - Os LOCATÁRIOS poderão fazer no imóvel locado as modificações necessárias ao seu uso, desde que às suas expensas e que não afetem a sua estrutura, mediante prévia comunicação ao LOCADOR. As benfeitorias introduzidas pelo LOCATÁRIOS ficarão fazendo parte integrante do imóvel, excetuadas apenas as que sejam removíveis, que poderão ser retiradas por ocasião da entrega do imóvel locado. Os LOCATÁRIOS não terão, no que se refere a tais benfeitorias, direito a qualquer indenização ou retenção, a não ser em relação às necessárias, que serão indenizadas. Parágrafo Terceiro - As adaptações ou benfeitorias removíveis providas pelos LOCATÁRIOS deverão ser desfeitas ao término da locação, as suas expensas, restituindo-se o imóvel as condições em que lhe fora entregue. Desatendida a solicitação, o LOCADOR poderá executar os serviços de desfazimento por conta dos LOCATÁRIOS. Parágrafo Quarto - Havendo divergência nas vistorias de entrega e recebimento do imóvel, os LOCATÁRIOS autorizam o LOCADOR a efetuar os consertos, pintura, colocação de vidros etc., e se compromete a pagar o valor gasto pelo LOCADOR tão logo este lhe apresente as notas fiscais e recibos de mão de obra correspondente, independentemente de coleta de preços de material e mão de obra. Parágrafo Quito - É assegurado ao LOCADOR o direito de vistorias o imóvel, sempre que julgar conveniente, desde que atenda ao disposto no Artigo 23, Inciso IX, da Lei 8.245/91. Parágrafo Sexto - Deverá os LOCATÁRIOS entregar imediatamente ao LOCADOR, toda e qualquer correspondência, intimações, documentos de cobrança de tributos, cujo destinatário seja o LOCADOR. (Art. 23, Inciso VII, da Lei 8.245/91).” Nesse passo, como consignado na decisão agravada, a alegação de nulidade do contrato, fato que, por si só, tem o condão de alterar o fundamento fático de inadimplemento que ampara a pretensão de despejo e que justificou o deferimento inicial da liminar, sendo suficiente para a revogação da ordem de despejo, não se vislumbrando violação ao art. 296 do CPC. Ademais, considerando a modificação dos termos do contrato de locação acima ressaltado, a alegação de inexistência do contrato verbal não se mostra verossimilhante para amparar a pretensão repristinação da ordem liminar de despejo como pretende o agravante, devendo ser objeto de análise percuciente. Quanto às afirmações de que houve tentativa de confundir o juízo com o resultado do julgamento da Ação Popular, da má-fé dos locatários, do conhecimento da situação fundiária do local, o comprometimento da renda do locador e da falta de garantia do pagamento pretendido em face do inadimplemento de obrigações com outros credores, verifica-se que tais teses não constituem o fundamentos jurídicos que infirmem a conclusão acima, de modo que não aptos a repristinar a decisão revogada. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, também não vislumbro estar presente o requisito da urgência, na medida em que a alegação declinada, por si só, não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem devendo ser anexado, ainda, cópia dos documentos de Ids 75823938 e 75823942, pois fundamentam a prolação da presente decisão e não estão acostados nos autos de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital